Tribunal: STF
Processo: AI 730902
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO 
   IMOBILIÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA STF 454. ATO 
   JURÍDICO PERFEITO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA 
   DEFESA. OFENSA REFLEXA.

1.	Apreciação do recurso 
   extraordinário requer o reexame de interpretação de cláusulas 
   contratuais (Súmula STF 454), além de matéria de índole 
   infraconstitucional, hipóteses inviáveis na via do apelo extremo. 
   Precedentes.
2.	Alegação de ofensa aos princípios do ato 
   jurídico perfeito, do contraditório, da ampla defesa e do devido 
   processo legal configura, quando muito, ofensa meramente reflexa 
   à Constituição Federal. Precedentes.
3.	Agravo regimental 
   improvido.